Tribunal: TJDFT
Processo: 0751626-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA DO DISTRITO FEDERAL. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que reconheceu a legitimidade ativa do Distrito Federal para promover o cumprimento de sentença relativo a honorários advocatícios sucumbenciais, afastou a necessidade de recolhimento de custas processuais e homologou os cálculos apresentados quanto ao valor executado, rejeitando alegação de excesso de execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Distrito Federal possui legitimidade ativa para executar honorários sucumbenciais destinados aos integrantes de sua carreira jurídica; (ii) estabelecer se é devido o recolhimento de custas processuais pelo ente público nesse cumprimento de sentença; e (iii) determinar se os índices de atualização monetária adotados nos cálculos homologados estão em conformidade com o título executivo e a legislação vigente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os honorários advocatícios de sucumbência pertencem ao advogado, mas a jurisprudência consolidada reconhece a legitimidade concorrente da parte vencedora para promover sua execução, inexistindo óbice legal à atuação do ente público em nome próprio.
4. Em se tratando de honorários destinados a advogados públicos distritais, a legitimidade executória é do Distrito Federal, nos termos do art. 85, § 19, do CPC, da Lei Distrital no 5.369/2014 e da regulamentação do Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal.
5. Reconhecida a legitimidade ativa do Distrito Federal, incide a isenção legal de custas processuais prevista no art. 1o do Decreto-Lei no 500/1969 e no art. 4o da Lei no 9.289/1996, conforme entendimento sumulado no âmbito do TJDFT.
6. Mostra-se desnecessária a análise da constitucionalidade do art. 82, § 3o, do CPC, introduzido pela Lei no 15.109/2025, diante da isenção legal de custas aplicável ao Distrito Federal.
7. Não se verifica excesso de execução quando os cálculos apresentados observam fielmente o título executivo, que fixou os honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa.
8. Os índices de atualização monetária adotados — IPCA-E e, a partir de 09/12/2021, a Taxa SELIC — estão em consonância com a Emenda Constitucional no 113/2021, inexistindo ilegalidade ou erro material nos cálculos homologados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O Distrito Federal possui legitimidade concorrente para executar honorários advocatícios sucumbenciais devidos aos integrantes de sua carreira jurídica.
2. O cumprimento de sentença promovido pelo Distrito Federal para cobrança de honorários de sucumbência é abrangido pela isenção legal de custas processuais.
3. Não há excesso de execução quando os cálculos observam o título executivo e aplicam os índices de atualização previstos na Emenda Constitucional no 113/2021.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.906/1994, arts. 23 e 24, § 1o; CPC, arts. 85, §§ 14 e 19, 520, IV, 524, 525, §§ 1o, 4o e 5o; Lei no 9.289/1996, art. 4o; Decreto-Lei no 500/1969, art. 1o; Lei Distrital no 5.369/2014; Emenda Constitucional no 113/2021.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 1.155.225/ES, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, DJe 07.03.2018; TJDFT, Acórdão no 1648862, AI no 0704707-32.2022.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 01.12.2022, DJe 24.02.2023; TJDFT, Acórdão no 1347818, AI no 0725192-24.2020.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 10.06.2021, DJe 29.06.2021.